Tribunal: STJ
Processo: 0292101-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024407 - MG (2025/0292101-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: TATIANE APARECIDA SOUSA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JÚNIO HENRIQUE DE SOUSA - MG132289
AGRAVADO
: JOÃO VICTOR OLIVEIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: JÚNIO HENRIQUE DE SOUSA - MG132289
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
POSSIBILIDADE.
ADEQUAÇÃO
E
PROPORCIONALIDADE AO CASO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o
.
periculum libertatis
2. No caso, o decreto prisional não está totalmente desmotivado, já que faz
referência à apreensão de entorpecentes e à reiteração delitiva de Tatiane.
Não obstante, embora demonstrado o
, a fundamentação
periculum libertatis
apresentada se mostra insuficiente para a imposição da prisão cautelar aos
agentes, já que João é primário, sem qualquer registro anterior e, apesar de
Tatiane ser reincidente, a reiteração não é específica e o crime não é
violento (furto qualificado). Ademais, a quantidade de drogas apreendidas –
cerca de 209g (duzentos e nove gramas) de maconha, 57g (cinquenta e
sete gramas) de cocaína e 80 pedras de
sem quantidade especificada
crack
–, a despeito de não ser irrelevante, não pode ser considerada exacerbada
ao ponto de justificar o encarceramento provisório.
3. Assim, as circunstâncias do caso justificam, a meu ver, apenas a
imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão, in casu
, medida desproporcional.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
02/10/2025
08/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51252305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 4575ee76-5102-4aac-8849-9accfae4f5cd

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51252305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/10/2025 06:25:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 4575ee76-5102-4aac-8849-9accfae4f5cd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024407 - MG (2025/0292101-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: TATIANE APARECIDA SOUSA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JÚNIO HENRIQUE DE SOUSA - MG132289
AGRAVADO
: JOÃO VICTOR OLIVEIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: JÚNIO HENRIQUE DE SOUSA - MG132289
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
POSSIBILIDADE.
ADEQUAÇÃO
E
PROPORCIONALIDADE AO CASO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o
.
periculum libertatis
2. No caso, o decreto prisional não está totalmente desmotivado, já que faz
referência à apreensão de entorpecentes e à reiteração delitiva de Tatiane.
Não obstante, embora demonstrado o
, a fundamentação
periculum libertatis
apresentada se mostra insuficiente para a imposição da prisão cautelar aos
agentes, já que João é primário, sem qualquer registro anterior e, apesar de
Tatiane ser reincidente, a reiteração não é específica e o crime não é
violento (furto qualificado). Ademais, a quantidade de drogas apreendidas –
cerca de 209g (duzentos e nove gramas) de maconha, 57g (cinquenta e
sete gramas) de cocaína e 80 pedras de
sem quantidade especificada
crack
–, a despeito de não ser irrelevante, não pode ser considerada exacerbada
ao ponto de justificar o encarceramento provisório.
3. Assim, as circunstâncias do caso justificam, a meu ver, apenas a
imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão, in casu
, medida desproporcional.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA50966325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:07
Código de Controle do Documento: c97686b3-47a2-4d5e-a2f2-279058b592cc

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão em que concedi a ordem para substituir a
prisão cautelar dos agravados por medidas diversas.
No presente agravo, o
estadual destaca que
Parquet
"a segregação cautelar
dos agravados se mostra como medida suficiente, proporcional e necessária para se
resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos evidenciada pela
arrecadação de grande quantidade e variedade de drogas de alta nocividade
apreendidas (209g de maconha, 57g de cocaína e 80 pedras de crack sem quantidade
especificada), além a apreensão de petrechos típicos da traficância como, duas
(e-STJ fls. 181/182).
balanças de precisão e 80 invólucros plásticos"
Pontua "que, muito embora o delito previsto no artigo 33 da Lei no 11.343
/2006 não seja praticado mediante violência ou grave ameaça, isso não afasta a
necessidade da medida cautelar mais gravosa, considerando que a prática do tráfico
de drogas é fomentadora de crimes indiscutivelmente graves, especialmente
homicídios relacionados à disputa entre as facções por territórios e também motivados

por cobranças de dívidas, gerando, assim, graves prejuízos à coletividade" (e-STJ fl.
.
184)
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para a restabelecer a
prisão preventiva decretada em desfavor dos agravados.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Consoante relatado, busca-se o restabelecimento da prisão preventiva
decretada em desfavor dos agravados.
Sabe-se que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim,
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios
do cometimento do delito (
), estiver concretamente comprovada
fumus commissi delicti
a existência do
, nos termos do art. 312 do Código de Processo
periculum libertatis
Penal.
No caso, foram estes os fundamentos invocados para a decretação da
prisão preventiva (e-STJ fls. 144/145):

O delito do art. 33, caput da Lei 11.343/06 possui pena máxima superior a 4
anos, o que justifica a aplicação do inciso I do art. 313 do CPP, autorizando
a decretação da prisão preventiva.
Houve apreensão de substância caracterizada como cocaína (laudo
toxicológico) e há indícios de autoria por parte dos custodiados, vez que
eram os residentes do imóvel onde boa parte da droga foi encontrada.
A medida é necessária para a garantia da ordem pública e para garantia da
aplicação da lei penal em relação aos dois custodiados. De início, destaco a
Documento eletrônico VDA50966325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:07
Código de Controle do Documento: c97686b3-47a2-4d5e-a2f2-279058b592cc

gravidade concreta da conduta, vez que houve apreensão de droga em
quantidade e variedade significativas para o contexto do pequeno Município
de Santo Antônio do Monte, além de uma organização mínima, envolvendo
concurso de pessoas e, entre eles, adolescente. Foram apreendidos
celulares e a quebra de sigilo, se houver interesse investigativo na medida,
pode ser importante para identificar outros agentes, inclusive, fornecedores.
Além disso, a investigação poderá buscar a oitiva de usuários e outras
pessoas da vizinhança e, nesse sentido, em liberdade, os agentes podem
comprometer o bom andamento dos trabalhos, notadamente em razão do
pacto de silêncio que é comum nesse meio de criminalidade, decorrente, não
raro, do temor que o crime impinge às pessoas.
Tatiane é reincidente no tráfico, o que indica a reiteração delitiva e a
persistência de envolvimento com esse crime.
Não vislumbro medidas alternativas diversas da prisão, ponderando que o
tráfico é inafiançável e vinha sendo realizado na residência do casal,
inclusive a noite, o que demonstra a inefetividade do monitoramento
eletrônico e do recolhimento domiciliar noturno. Quanto à proibição de
contato com determinadas pessoas, os autuados são um casal, de modo
que é inviável impor a medida e, ademais, é provável o envolvimento de
terceiros não identificados ainda, de modo que não haveria efetividade no
uso desse recurso.

Como já reconhecido na decisão agravada, o decreto prisional não está
totalmente desmotivado, já que faz referência à apreensão de entorpecentes e
à reiteração delitiva de Tatiane.
Não obstante, embora demonstrado o
, entendi que a
periculum libertatis
fundamentação apresentada seria insuficiente para a imposição da prisão cautelar aos
agentes, já que João é primário, sem qualquer registro anterior e, apesar de Tatiane

ser reincidente, a reiteração não é específica e o crime não é violento (furto qualificado).
Ademais, a quantidade de drogas apreendidas – cerca de 209g (duzentos e

nove gramas) de maconha, 57g (cinquenta e sete gramas) de cocaína e 80 pedras de
sem quantidade especificada
crack
–, a despeito de não ser irrelevante, não pode ser
considerada exacerbada ao ponto de justificar o encarceramento provisório.
Como é cediço, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal,
somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina
expressamente o art. 282, § 6o, do diploma processual penal, segundo o qual a "prisão
preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por
outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da
substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada
".
nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
Nos dizeres de Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser
utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade,
[...]
houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação.
As
Documento eletrônico VDA50966325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:07
Código de Controle do Documento: c97686b3-47a2-4d5e-a2f2-279058b592cc

medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja,
como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último
" (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 10. ed. São
instrumento a ser utilizado
Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).
Assim, mantenho a decisão agravada, porquanto as circunstâncias acima
delineadas justificam, a meu ver, apenas a imposição de medidas cautelares
alternativas, revelando-se a prisão,
, medida desproporcional.
in casu
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50966325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 29/09/2025 19:24:07
Código de Controle do Documento: c97686b3-47a2-4d5e-a2f2-279058b592cc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.024.407 / MG
Número Registro: 2025/0292101-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000252437603000 50020729220258130604
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JUNIO HENRIQUE DE SOUSA
ADVOGADO
: JÚNIO HENRIQUE DE SOUSA - MG132289
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: TATIANE APARECIDA SOUSA SILVA (PRESO)
PACIENTE
: JOÃO VICTOR OLIVEIRA LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: TATIANE APARECIDA SOUSA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : JÚNIO HENRIQUE DE SOUSA - MG132289
AGRAVADO
: JOÃO VICTOR OLIVEIRA LIMA (PRESO)
ADVOGADO : JÚNIO HENRIQUE DE SOUSA - MG132289
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA51240420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:55
Código de Controle do Documento: f3c9aaa3-009b-43d3-8d40-b91f943ed92c

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
08/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:43:55
Código de Controle do Documento: f3c9aaa3-009b-43d3-8d40-b91f943ed92c